Tribunal: TJSP
Processo: 1026345-04.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que alega ter contratado cinco empréstimo consignados junto ao banco réu, mas nega a contratação do sexto contrato, mesmo reconhecendo o crédito em sua conta corrente – defesa que mostra a regularidade da contratação, juntando, entre outros documentos, cópia da CCB devidamente assinada pelo autor – perícia

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que alega ter contratado cinco empréstimo consignados junto ao banco réu, mas nega a contratação do sexto contrato, mesmo reconhecendo o crédito em sua conta corrente – defesa que mostra a regularidade da contratação, juntando, entre outros documentos, cópia da CCB devidamente assinada pelo autor – perícia grafotécnica não requerida pelo postulante no momento próprio, além de haver similitude entre as assinaturas trazidas para o processo- demanda improcedente- sentença mantida-- recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026345-04.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO FERREIRA LINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026345-04.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 37643
APEL.No: 1026345-04.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : GERALDO FERREIRA LINS
APDO : BANCO PAN S/A
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais
autor que alega ter contratado cinco
empréstimo consignados junto ao banco réu, mas nega a
contratação do sexto contrato, mesmo reconhecendo o
crédito em sua conta corrente
defesa que mostra a
regularidade
da
contratação, juntando, entre outros
documentos, cópia da CCB devidamente assinada pelo
autor perícia grafotécnica não requerida pelo postulante
no momento próprio, além de haver similitude entre as
assinaturas
trazidas
para
o
processo-
demanda
improcedente- sentença mantida-- recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada por GERALDO FERREIRA LINS contra BANCO PAN S/A,
sustentando o autor que é beneficiário do INSS e muito
embora tenha cinco empréstimos consignados com o banco
réu, surpreendeu-se com a existência de mais um
empréstimo consignado (contrato n. 326754916-4) no valor
de R$537,44 para ser pago em 72 parcelas de R$15.00, que
alega não ter contratado, pelo que pretende a declaração
de inexistência da relação jurídica, bem como reparação
por danos morais, estimados em 20 salários mínimos.
Obteve liminar para a suspensão dos descontos das
parcelas mensais desse empréstimo junto ao INSS, cuja
situação do aposentado consta a fls.20. Citado, o banco
réu alegou, em síntese, a regularidade do contrato de
mútuo, trazendo aos autos proposta para a contratação,
cédula de crédito bancário (CCB) devidamente assinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026345-04.2019.8.26.0007 -Voto no
3
pelo
requerente,
documentos
de identidade
que
ele
apresentou à época e que coincidem com aqueles que
acompanharam a exordial, prova dos respectivos recursos
terem sido depositados em conta do mutuário e demais
documentação correlata (fls. 54/63 e 64 e segs.).
2. A r. sentença de fls. 123/128 julgou
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo”
comprovada a regularidade da contratação especialmente
diante da CCB assinada pelo autor e do depósito do
montante emprestado na conta corrente do postulante,
condenando-o em sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade que lhe foi concedida. Embargos
declaratórios da instituição financeira foram rejeitados.
3. Irresignado recorreu o autor (fls.
130/141), discorrendo sobre o princípio da cooperação
das partes que vai muito além da mera boa-fé processual
(CPC/15 art.6o), reclamando de fraude na contratação do
empréstimo e sustentando falsidade da assinatura do
apelante na documentação trazida pelo réu, pedindo a
realização de perícia grafotécnica para alcançar justiça
no
feito,
com
consequente
anulação
da
sentença,
aguardando oportuna procedência da ação; no mais renovou
a argumentação que apresentou na inicial da demanda.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Na exordial sustenta o autor que, muito
embora tenha celebrado cinco empréstimos consignados com
o banco réu, foi surpreendido com um sexto contrato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026345-04.2019.8.26.0007 -Voto no
4
alega não ter efetuado, mesmo reconhecendo que o crédito
do numerário tenha sido depositado em sua conta corrente.
Por sua vez, a defesa do banco alegou a regularidade da
contratação, juntando ao processo todos os documentos
pertinentes, que também serviram para o desacolhimento da
demanda.
6. Inconformado com o afastamento das
pretenções colocadas perante o Judiciário, o apelante
primordialmente
insistiu
haver
divergência
entre
a
assinatura lançada no contrato com aquela aposta pelo
autor na procuração que acompanhou a inicial, pelo que
procurou deixar assentado que era dever do magistrado
determinar a realização de perícia grafotécnica.
7. Contudo, não se pode olvidar que na
verdade foi oportunizado ao postulante, por ocasião da
especificação de provas no feito a fls.116, fazer tal
requerimento como lhe incumbia em razão de já se
encontrar nos autos toda a documentação que, claramente
sem razão, resolveu pleitear da requerida naquele momento
da especificação. Em outras palavras, a fls.120 apenas
aproveitou a determinação de fls. 116 para reclamar da ré
os documentos que já haviam acompanhado a contestação,
portanto deixando de cogitar da perícia grafotécnica no
instante apropriado para tanto, por conseguinte se
operando evidente preclusão (CPC/15, art.507) a tornar
incabível essa providência no presente procedimento, tal
como reconhecido pelo juízo de origem a fls. 128 do
sentenciamento, o qual inclusive mostra, de qualquer
maneira, a desnecessidade da perícia: "Outrossim, não
obstante, as assinaturas de fls.57, 60 e 61, firmadas nos
documentos que dizem respeito ao pacto e atribuídas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026345-04.2019.8.26.0007 -Voto no
5
autor ostentam ampla similitude à firma que foi aposta no
instrumento de procuração de fls. 16, bem como há nos
autos a documentação de fls. 17 e 63, qual seja, o
documento de identidade do autor, este último juntado
pelo réu, indicando que se trata da identificação
apresentada pelo contratante, quando da pactuação em
questão. Tratam-se dos mesmos documentos."
8. Acresce, por derradeiro, repisar que o
próprio autor não nega ter recebido o crédito de R$537,44
em sua conta corrente, para ser pago em 72 parcelas de
R$15.00,
ainda
assim
insistindo na
abusividade da
contratação
que
diz
não ter solicitado, chegando,
inclusive, a fazer boletim de ocorrência, mesmo sem se
dispor a fazer o depósito em devolução do valor que lhe
foi creditado, descontadas as prestações já debitadas de
seu benefício.
9. Nesse contexto, realmente não há como
deixar
de
prestigiar
o
decisório monocrático,
que
inclusive deve prevalecer por suas próprias razões,
adicionando-se
que,
em
virtude da continuidade da
improcedência da ação, torna-se sem efeito a liminar de
exclusão dos descontos no benefício previdenciário do
apelante relativos ao contrato em exame, remete-se cópia
da manifestação do banco a fls. 118 do processo à CGJ
deste E. Tribunal para os propósitos de NUMOPEDE e,
afinal, nos termos do art. 85 §11 d, CPC/15, por conta do
trabalho nesta fase recursal, elevam-se os honorários
advocatícios dos procuradores do réu para 20% do valor
atualizado da causa, recordando-se que o autor goza de
gratuidade judiciária.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026345-04.2019.8.26.0007 -Voto no
6
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js